Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716102-93.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LEONARDO BRUNO DE OLIVEIRA FREITAS GOULART RECORRIDO: PONTUAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À LEI 13.786/18. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PARCELADA. TAXA DE FRUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel relativo ao Lote 12, da Quadra 06, do loteamento “Jardim Vitória II – Coromandel”, determinando a devolução dos valores pagos pelo autor, descontados os débitos em aberto, a comissão de corretagem (R$ 4.004,84) e 10% a título de cláusula penal, em parcela única. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) Estabelecer o percentual de retenção devido em razão da cláusula penal. (ii) Determinar se a devolução dos valores deve ocorrer de forma parcelada ou em parcela única. (iii) Verificar a possibilidade de cobrança de taxa de fruição, em caso de terreno não edificado. (iv) Definir se é válida a retenção do valor correspondente à comissão de corretagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantia a ser retida, a título de cláusula pena,l não pode se traduzir em valor que coloque o consumidor em excessiva desvantagem e proporcione o enriquecimento indevido do fornecedor, sendo abusiva (CDC, art. 51, IV), no caso, a cláusula VIII (item II), que prevê a retenção de 10% (dez por cento) do valor do contrato. 4. A cláusula penal de 10% sobre os valores pagos é considerada razoável e suficiente para compensar as perdas e danos da vendedora, em conformidade com a Súmula 543 do STJ e o art. 413 do Código Civil, que permite a moderação judicial em caso de penalidade excessiva. 5. A Lei n. 13.786/18, que alterou a Lei n. 6.766/79, autoriza a devolução parcelada dos valores em até 12 meses após o distrato, prevalecendo a previsão legal e contratual nesse sentido, afastando a aplicação da Súmula 543 do STJ aos contratos celebrados após a vigência da referida lei. 6. A cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem exige prévia informação clara e destacada do valor, conforme o Tema 938 do STJ e o art. 26-A, II, da Lei n. 6.766/79. Ausente a devida informação no contrato, a retenção do valor é indevida. 7. A prevalência do pedido do autor enseja o reconhecimento da sucumbência mínima, impondo à ré a responsabilidade integral pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos providos, em parte. Tese de julgamento: 1. A cláusula penal em rescisão contratual por iniciativa do comprador pode ser fixada entre 10% e 25% do valor pago, sendo razoável a retenção de 10% para compensar as perdas e danos, observadas as particularidades do caso concreto. 2. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 13.786/18, é válida a devolução parcelada dos valores em até 12 meses, em conformidade com o art. 32-A, §1o, I, da Lei n. 6.766/79. 3. É indevida a cobrança de taxa de fruição em caso de terreno não edificado, na ausência de prova de enriquecimento sem causa do comprador ou de empobrecimento do vendedor. 4. É indevida a retenção da comissão de corretagem quando ausente a prévia e clara informação ao comprador sobre seu valor e forma de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 51, IV; CC, arts. 408 e 413; CPC/2015, art. 86, parágrafo único; Lei n. 6.766/79, art. 32-A, §1o, I e II, incluído pela Lei . 13.786/18. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.863.007/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/08/2020; STJ, AgInt no REsp 1.876.811/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 938, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22/08/2018. 0716102-93.2024.8.07.0018. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, incisos II, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, 26 da Lei 6.766/1979, e enunciado 543 da Súmula do STJ, sustentando, em síntese, que a restituição dos valores deve ser feita de imediato, mediante parcela única, ao argumento de se tratar de relação de consumo, sendo a estipulação abusiva. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 51, incisos II, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, 26 da Lei 6.766/1979 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002